Tribunal: TJES
Processo: 5005266-85.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005266-85.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
APELADO: DILMA PEREIRA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE DE CONTRATO. PESSOA IDOSA COM INCAPACIDADE COGNITIVA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por Banco Itaú Consignado S. A. contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação declaratória de nulidade cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada por Dilma Pereira dos Santos (posteriormente representada por seus herdeiros). A sentença: (I) declarou nula a contratação dos empréstimos consignados; (II) condenou o banco à devolução simples dos valores descontados indevidamente, com compensação de montante comprovadamente creditado à autora; e (III) fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00. A parte ré foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há 5 questões em discussão:
(I) definir se os contratos de empréstimo consignado foram validamente celebrados; (II) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais em razão da contratação nula; (III) determinar a legitimidade da compensação de valores creditados à autora; (IV) avaliar a adequação dos honorários advocatícios fixados em 20%;
(V) definir os critérios de atualização monetária e incidência de juros sobre as condenações.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O banco não comprova a validade das contratações impugnadas, inexistindo prova de autenticidade das assinaturas, o que atrai a nulidade absoluta, sobretudo diante da incapacidade civil da contratante, diagnosticada com síndrome demencial desde 2018.

4.
Conforme o Tema Repetitivo 1061 do STJ, recai sobre a instituição financeira o ônus de provar a validade do contrato quando impugnada a assinatura, o que não foi atendido.

5.
A mera transferência de valores à conta da autora não convalida o negócio jurídico nulo, sendo legítima a determinação de compensação parcial, sem afastar o vício de origem.

6.
A tese de
venire contra factum proprium
não se aplica a pessoa civilmente incapaz, não sendo possível imputar-lhe comportamento contraditório.

7.
A falha na prestação do serviço decorre da ausência de diligência na verificação da identidade e capacidade do contratante, violando o dever de segurança previsto no art. 14 do CDC.

8.
A indenização por danos morais é proporcional e razoável, diante da violação à dignidade de pessoa idosa e hipervulnerável, submetida a descontos indevidos reiterados.

9.
O valor fixado a título de honorários advocatícios está em conformidade com os critérios legais do art. 85, §2º, do CPC, não sendo excessivo frente à complexidade da causa.

10.
A correção monetária deve seguir o IPCA e os juros legais, conforme art. 389, parágrafo único, art. 406, §1º, e art. 405 do Código Civil, bem como as Súmulas 43 e 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
É nulo o contrato de empréstimo consignado celebrado com pessoa civilmente incapaz por enfermidade cognitiva, quando não comprovada, pelo banco, a autenticidade das assinaturas e a regularidade da contratação.

2.
A transferência de valores a título de contrato nulo não convalida o vício de consentimento, sendo devida a devolução simples com compensação dos valores efetivamente creditados.

3.
A responsabilidade civil da instituição financeira decorre da falha na verificação da identidade e capacidade do contratante, ensejando indenização por dano moral em casos de descontos indevidos contra pessoa hipervulnerável.

4.
A indenização por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade e jurisprudência dominante, sendo devida quando verificada violação à dignidade da pessoa humana.

5.
A incidência de correção monetária e juros deve observar o IPCA e a taxa legal, conforme os arts. 389, parágrafo único, 405 e 406 do Código Civil, e as Súmulas 43 e 362 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 104, II; 166, I; 389, parágrafo único; 405; 406, §1º; CPC, art. 85, §2º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 1061; STJ, Súmulas n. 43 e 362; STJ - AgInt no AREsp nº 2.889.489/SP, rel. Min. Humberto Martins, 29-09-2025; AgInt no AREsp nº 2.309.124/MG, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 20-11-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005266-85.2023.8.08.0030.

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S. A.

APELADOS: DILMA PEREIRA DOS SANTOS DOS SANTOS E DORIANA PEREIRA DOS SANTOS
1
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Banco Itaú Consignado S. A. interpôs apelação em face da respeitável sentença de id 14499629, integrada pela decisão de embargos de declaração de id 14499688, proferida pela ilustre Juíza de Direito da Segunda Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, nos autos da “ação declaratória de nulidade c/c com indenização por danos morais c/c repetição do indébito” proposta contra ele por Dilma Pereira
d
os Santos (sucedida pelos herdeiros apelados), que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido”
deduzido na petição inicial para: 1)
“
d
eclarar nula a contratação dos empréstimos consignados”;
2)
“
c
ondenar o réu a devolver os valores descontados indevidamente, de forma simples, a serem apurados em liquidação de sentença”,
compensando-se o
“valor de R$ 2.732,87 (dois mil, setecentos e trinta e dois reais e oitenta e sete centavos) com o montante da condenação”
;
e
3) “c
onden
ar
o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais”;
e o condenou ao pagamento de
honorários advocatícios
fixados “
em 20% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § § 2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil”
(
id 14499629
)
.

Primeiramente
, a
ntes de adentrar no mérito recursal, impõe-se o exame da preliminar suscitada nas contrarrazões, relativa à ausência de dialeticidade do recurso.

Essa
alegação não merece acolhida. Observa-se que o apelante, em suas razões recursais, embora repise argumentos já deduzidos na contestação, impugna especificamente os fundamentos da sentença, na medida em que questiona a validade das contratações, a responsabilidade civil pelo dano moral reconhecido e a fixação dos consectários legais.

Assim, não se verifica ofensa ao disposto no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, tampouco ausência de correlação lógica com os fundamentos decisórios. A dialeticidade exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, o que, no caso, se mostra atendido.

Dito isso
, tenho por s
uperada
essa
preliminar
e
,
por conseguinte
,
pass
o
à análise de mérito.

Nas razões do recurso (id 14499692) o apelante alegou, em síntese, que: 1) as contratações impugnadas foram válidas, com assinatura da contratante e transferência dos valores para conta de titularidade da autora; 2) eventual nulidade do negócio não justifica indenização por dano moral; 3) a autora teria se beneficiado dos valores, o que atrairia a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
; 4) não houve falha na prestação do serviço que justifique a condenação do banco; 5) o valor fixado a título de danos morais é excessivo e deve ser reduzido; 6) os honorários sucumbenciais arbitrados em 20% são elevados, devendo ser reduzidos para o mínimo legal; 7) no que diz respeito a correção monetária e os juros devem observar a “aplicação da SELIC como índice adequado ao cálculo da mora”.

No que se refere à validade das contratações impugnadas, o apelante sustentou que os empréstimos foram firmados com assinatura da contratante e os valores efetivamente transferidos para conta de titularidade dela. Entretanto, conforme consignado na respeitável sentença, não se verifica nos autos comprovação cabal de que os contratos foram validamente firmados pela parte falecida.

A propósito, os documentos juntados apresentam assinaturas com traços distintos daqueles constantes do documento oficial de identidade, o qual, ademais, encontrava-se vencido desde o ano de 2014, circunstância que, por si só, fragiliza a tese defensiva, notadamente diante do dever da instituição financeira de adotar diligência mínima na identificação do contratante.

A questão ganha contornos ainda mais relevantes (a ponto de implicar em circunstância agravante) quando se considera que a autora era portadora de síndrome demencial desde, pelo menos, o ano de 2018, conforme demonstrado por laudos médicos constantes dos autos. Essa condição compromete sua aptidão para discernir o alcance dos atos praticados, ensejando, nos termos dos arts. 104, II, e 166, I, do Código Civil, a nulidade absoluta dos contratos firmados. Ressalte-se que, conforme o Tema Repetitivo 1061 do STJ, uma vez impugnada a assinatura, recai sobre o banco o ônus de comprovar a validade da contratação, o que não foi observado no presente caso, inexistindo prova grafotécnica ou outro meio hábil a comprovar a autenticidade das assinaturas.

Ademais, ainda que se reconheça que parte dos valores foi efetivamente creditada na conta bancária da autora, o que ensejou, corretamente, a compensação determinada na sentença e nos embargos de declaração, esse fato, por si só, não convalida a contratação. A transferência de valores em contratos nulos, sem manifestação válida de vontade, não afasta o vício na origem do negócio jurídico, tampouco afasta a ilicitude da conduta da instituição financeira, que deve se submeter aos deveres de diligência e segurança na celebração de negócios com consumidores hipervulneráveis.

No ponto, cumpre destacar que o dano moral não se restringe à ocorrência de prejuízo financeiro direto, porquanto se fez demonstração circunstâncias agravantes de violação à dignidade da pessoa humana, especialmente em se tratando de pessoa idosa, incapaz e submetida a descontos indevidos por longo período em sua fonte de subsistência, tudo isso decorrendo diretamente da falha na prestação do serviço.

Outrossim, a alegação do banco de que teria ocorrido comportamento contraditório da autora ao utilizar os valores recebidos — tese fundada no
venire contra factum proprium
— não encontra amparo no caso concreto. A parte autora, conforme já destacado, encontrava-se incapacitada, sendo inviável imputar-lhe a consciência e voluntariedade na celebração ou no aproveitamento dos atos jurídicos. Não se pode falar em enriquecimento sem causa quando a contratação é nula por vício de consentimento e há prova de incapacidade civil pré-existente.

Quanto à falha na prestação do serviço, ela se revela manifesta. A instituição financeira não adotou medidas mínimas de verificação da autenticidade da documentação apresentada nem da identidade do contratante, o que caracteriza violação ao dever de segurança e confiança, previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A contratação de operações financeiras com pessoas notoriamente incapazes, mediante uso de documentos vencidos e assinaturas divergentes, sem qualquer medida de conferência, configura falha grave, justificando integralmente a responsabilização da recorrente.

No que diz respeito ao valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, não se vislumbra qualquer excesso que justifique a sua redução. O
quantum
arbitrado atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo compatível com a jurisprudência do STJ para casos análogos. Neste sentido: arbitramento do valor de R$5.000,00 - AgInt no AREsp n. 2.889.489/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, data do julgamento 29-09-2025, data da publicação/fonte DJEN 02-10-2025; AgInt no AREsp n. 2.309.124/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, data do julgamento 20-11-2023, data da publicação/fonte DJe 24-11-2023).

A reparação possui caráter compensatório e pedagógico, devendo ser suficiente para inibir a reiteração da conduta lesiva, sem configurar enriquecimento sem causa da vítima. Não se trata, no caso, de aborrecimento cotidiano, mas de violação reiterada ao patrimônio de pessoa idosa, hipervulnerável, em situação de debilidade cognitiva.

Relativamente aos honorários sucumbenciais, eles foram arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço e a natureza da causa. O percentual encontra respaldo legal e jurisprudencial, e não se mostra excessivo ou desproporcional mesmo se considerada a complexidade da demanda e a efetiva atuação técnica demandada.

Por fim, quanto à aplicação da taxa de juros e correção monetária,
a proposição do apelante não merece guarida,
uma vez que
o
valor da

restituição do

dano materia
l
deverá ser

acrescido de correção monetária
pelo IPCA,
na forma do 389, parágrafo único, do Código Civil
,
desde
a data do efetivo prejuízo/
desconto indevido

(
s
úmula 43/STJ),
sendo acrescido ainda de juros moratórios pela taxa legal,
a que faz referência o
art. 406, §1º, do Código Civil, que corresponde à diferença entre a taxa selic e o IPCA.
Já o
valor da
indenização
dos
danos morais
deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento (súmula 362/STJ),
pelo IPCA, incidindo ainda juros de mora,
a partir da citação (art. 405, do Código Civil),
pela taxa legal,
que corresponde à diferença entre a taxa
S
elic e o IPCA
(
art. 406, §1º, do Código Civil
).

P
osto isso,
nego provimento
a
o
recurso
.

É como voto.

1
-
Habilitação
dos Herdeiros de DILMA PEREIRA DOS SANTOS
– id 14499623
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pela Relatoria.